Tribunal: TJES
Processo: 5003948-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003948-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DPT PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MIRIAN DE JESUS ROSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003948-24.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrida: MIRIAN DE JESUS ROSA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 07/12/2022, RECEBEU VISITAS DE UM CASAL NÃO IDENTIFICADO QUE SE DIZIAM ASSISTENTES SOCIAIS DO LOAS E LHES OFERTARAM SERVIÇOS DE REVISÃO DE BPC/LOAS PARA AUMENTAR O VALOR DO BENEFÍCIO EM 7 PARCELAS DE R$ 250,00. FORNECEU INFORMAÇÕES AO CASAL, DISPONIBILIZOU UMA FOTOGRAFIA DE SEU ROSTO. APÓS, TOMOU CONHECIMENTO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS EM SEU NOME NO BANCO C6, NO VALOR DE R$ 6.019,78, EM 84 PARCELAS DE R$ 165,00 E UM OUTRO NO VALOR DE R$ 9.303,28, EM 84 PARCELAS DE R$ 255,00. APRESENTOU UMA RECLAMAÇÃO NO PROCON E, NAQUELE ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, FOI IDENTIFICADO QUE OS VALORES FORAM DEPOSITADOS EM CONTA DO BANCO NUBANK, POSSIVELMENTE ABERTO EM NOME DA REQUERENTE, COM A POSSIBILIDADE DESSAS PESSOAS TEREM ACESSO AO SISTEMA BANCÁRIO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido em face do BANCO C6 e IMPROCEDENTE em face do BANCO NUBANK, via de consequência, declaro inexistente o contrato de empréstimo consignado, condeno o requerido Banco C6 na restituição em dobro de R$ 840,00, que alcança R$ 1.680,00, corrigidos monetariamente a partir de novembro de 2022; condeno o Banco C6 no pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais corrigidos a partir desta data; confirmo a liminar deferida ao seu tempo. Sem custas e honorários. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, CPC.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA. JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CASO RESTEM SUPERADAS A QUESTÃO PRELIMINAR E A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL, REQUER-SE: QUE A CONDENAÇÃO EM DOBRO SEJA ALTERADA PARA A FORMA SIMPLES, DEVENDO OCORRER APENAS SOBRE O QUE FOR DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA PARTE AUTORA; QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE; QUE SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA, COM INTIMAÇÃO DESTA PARA DEPOSITAR JUDICIALMENTE EVENTUAL SALDO RESIDUAL EM FAVOR DO RÉU, OU, ALTERNATIVAMENTE, DEPOSITE A INTEGRALIDADE DO CRÉDITO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
O RECORRENTE ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU OS AJUSTES OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS COLIGIDOS EM ID.
7598636 E 7598638
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE A RECORRIDA FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO.
NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DA AUTORA, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA ESTA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA.
DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE
AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS.
PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E SELFIE DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS. DIGO ISSO, POIS, PELA ANÁLISE DO “LAUDO DA FORMALIZAÇÃO DIGITAL” (ID.7598636 - Pág. 15/16, 7598637 - Pág. 3/4, 7598638 - Pág. 15/16 E 7598639 - Pág. 3/4), TORNA-SE FLAGRANTE A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, VEZ QUE O LINK PARA FORMALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS DE Nº 010118567313 E 010118567449 FORA “DISPONIBILIZADO À AUTORA” NO DIA 06/12/2022, ÀS 19:05H, AO PASSO QUE A SUPOSTA ANUÊNCIA AOS CONTRATOS ATRAVÉS DA CAPTURA DA PROVA DE VIDA SE DEU EXATAMENTE ÀS 19:10H; EM OUTROS TERMOS,
EM PRATICAMENTE CINCO MINUTOS, A AUTORA SUPOSTAMENTE ACESSOU O LINK E FORMALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ADEMAIS, VERIFICO QUE
A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ANUÍDO PELA REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO
, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS À RECORRIDA.
DESTARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE O BANCO DISPÕE DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR -
UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM POUCOS MINUTOS POR UMA PESSOA IDOSA
- E SE O S
ETOR DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SUSPEITOU DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA,
NADA FAZENDO NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DO REQUERIDO QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÕES SUSPEITAS; LOGO, DEVERÁ O RECORRENTE SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO,
UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. PORQUANTO, NÃO ME PARECE JUSTO À RECORRIDA SUPORTAR O ÔNUS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO CELEBROU.
POR OUTRO LADO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO
EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.

IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE, O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FORAM REALMENTE ASSENTIDOS PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

ATO CONTÍNUO,
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, RAZÃO NÃO ASSISTE AO DEMANDADO/RECORRENTE, EXPLICO:
PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A DEFESA, O SUPOSTO ACEITE DA CONSUMIDORA TERIA SE DADO ATRAVÉS DE UM “PASSO-A-PASSO” ENVIADO AO SEU APARELHO CELULAR. TODAVIA, NENHUM DOCUMENTO ACERCA DESTA NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR FORA APRESENTADO PELO RÉU. ADEMAIS, SEM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES À NEGOCIAÇÃO, NÃO HÁ COMO RECONHECER QUE A AUTORA TENHA INDICADO A CONTA NO BANCO NUBANK COMO SENDO IDÔNEA PARA RECEBIMENTO DE EVENTUAL CRÉDITO, BEM COMO PENSO QUE COMPETIA AO RÉU VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, PELO QUE, ALIÁS, REJEITO O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO
QUANTUM
.
POR FIM, ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO
EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA,
CUMPRE ABRIR UM PARÊNTESE, SOBRE O DECIDIDO NO ATO SENTENCIAL RECORRIDO.
OBSERVO QUE A PRETENSÃO AUTORAL SE RESTRINGE AO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS IMPUGNADOS, DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 840,00. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS DO PROCEDIMENTO, PUDE CONSTATAR, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PISO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE APRESENTADA PELA PARTE. UMA SIMPLES LEITURA DO TERMO DE RECLAMAÇÃO JUNTADO NO ID. 7598267, CONSTATA-SE QUE O PEDIDO FORMULADO PELA CONSUMIDORA FOI
UNICAMENTE
DE REPARAÇÃO MATERIAL NO MONTANTE TOTAL DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS, NADA FALANDO SOBRE REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTUDO, O JUIZ SENTENCIANTE DETERMINOU QUE TAL RESTITUIÇÃO OCORRESSE EM DOBRO. DEVERAS O PROVIMENTO JURISDICIONAL CONFIGURA-SE COMO
ULTRA PETITA
, DEVENDO SER ELIDIDO DA SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. INTELIGÊNCIA ARTS. 141 E 492 DO CPC. DESTE MODO, O RECONHECIMENTO NO ATO JUDICIAL CONSISTENTE NA FALTA DE CONGRUÊNCIA ORIUNDA DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL, DE OFÍCIO. LOGO, DECLARO PARCIALMENTE NULO O
DECISUM
. POR OUTRO LADO, ADOTANDO-SE A REGRA DO ART. 1.013, § 3º DO CPC, ENTENDO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO O RETORNO DO FEITO PARA O PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE, TEM-SE QUE A SENTENÇA
A QUO
ENFRENTOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES FORMULADO PELA PARTE AUTORA, ACOLHENDO-O. ASSIM, TENHO QUE O CASO SEJA APENAS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO DISPOSITIVO RELACIONADO À DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO DESCONTADO DA CONTA DA RECORRIDA, DEVENDO SER DECOTADO O EXCESSO. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O RECURSO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA NA PARTE
ULTRA PETITA
, CONFORME ACIMA APONTADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DO JULGAMENTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA PARTE QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO MONTANTE DE R$ 1.680,00, PARA AGORA: (I) DETERMINAR QUE O REQUERIDO RESTITUA A SUPRADITA QUANTIA
DE FORMA SIMPLES (R$ 840,00)
, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA NARRADAS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)